Tribunal: TJDFT
Processo: 0004929-30.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO. INOCORRENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Contradição e omissão inexistentes, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada, de maneira clara e coerente.
2. O acórdão embargado dispôs de forma bem elucidativa que há a necessidade de redução do percentual devido aos alimentos para 7,5% e que os alimentos devem ser fixados com base no salário líquido do alimentante, modificando a determinação contida na sentença.
3. O acórdão embargado foi bem claro ao dispor que a via eleita (contraminuta aos embargos de declaração) não é a adequada para requerer a expedição de ofício ao órgão empregador para aplicação imediata do novo percentual dos alimentos. Logo, houve o indeferimento do pedido feito pelo embargado em sede de contrarrazões.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. A embargante insiste em repristinar teses e discussões demonstrando seu intuito eminentemente protelatório, tangenciando a má-fé processual, sendo forçosa a condenação na multa prevista no artigo 1.026, §2a do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.